Tribunal: TJDFT
Processo: 0706591-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706591-62.2023.8.07.0000 RECORRENTE: VIA ENGENHARIA S. A. RECORRIDO: EDIFICIO VIA COTE D'AZUR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. DESNECESSIDADE. NATUREZA EXTRACONCURSAL. OBSERVÂNCIA LEGAL. ASTREINTES E HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POSTERIOR À RECUPERAÇÃO. PENHORA PELO JUÍZO INDIVIDUAL. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SANÇÕES DO ART. 523 DO CPC. INCIDÊNCIA. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DAS ASTREINTES. INDEVIDA. 1. A apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, ao final rejeitada no julgamento de mérito de agravo de instrumento, não possui o condão de impor nova intimação voltada ao cumprimento das obrigações de fazer e de pagamento já impostas, uma vez que já intimada a executada do ônus que lhe incumbia, inclusive sob pena de penhora de ativos, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou em surpresa processual. 2. A análise da natureza extraconcursal das obrigações prescinde de apreciação específica pelo Juízo da Recuperação Judicial, uma vez que decorre meramente da incidência da lei, especialmente em atenção ao art. 49 da Lei n.o 11.101/2005, à luz da interpretação fixada pelo STJ no Tema 1.051. 3. As astreintes e os honorários fixados por sentença posterior à data do pedido de recuperação judicial possuem nítida natureza extraconcursal. 4. Apesar da natureza extraconcursal, impõe-se observar o entendimento do STJ no sentido de que enquanto perdurar a recuperação judicial, cabe ao Juízo do Soerguimento a competência para deliberar sobre os atos de expropriação de bens e direitos da empresa, ainda que relativo a crédito não habilitado, por possuir conhecimento global quanto à sua situação econômico-financeira, a fim de evitar a frustração da pretendida recuperação, restando, por conseguinte, obstada a prática de atos expropriatórios por parte de juízo distinto. 5. Deve ser desconstituída a penhora realizada pelo Juízo da execução individual, mantendo-se, todavia, com amparo no poder geral de cautela, os valores bloqueados e depositados judicialmente até que haja expressa determinação pelo competente Juízo em que tramita a recuperação judicial quanto à efetiva destinação da quantia. 6. Diante do inadimplemento voluntário da obrigação, conforme já consignado em julgamento anterior, bem como do não pagamento das astreintes e dos honorários sucumbenciais arbitrados, de caráter extraconcursal, mesmo concedido prazo para tanto, vislumbra-se aplicáveis as sanções de multa e de honorários prevista no art. 523, §1o, do CPC. 7. Não há que se falar em exclusão ou redução das astreintes, porquanto inicialmente fixadas em valor e limites razoáveis e proporcionais às peculiaridades da demanda, com conhecimento pela parte, tendo sido o montante global oriundo unicamente da displicência da agravante em promover, em tempo razoável, ao cumprimento da ordem judicial, devendo responder por sua inércia, sob pena de se desconsiderar a própria finalidade primordial do instituto. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 927, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da inobservância ou falta de fundamentação para sobrepor o entendimento de precedente qualificado julgado em sede de recurso repetitivo pelo STJ; b) artigo 537, §1o, incisos I e II, do CPC, asseverando que a finalidade das astreintes é conferir efetividade ao comando judicial, coibindo o comportamento desidioso da parte contra a qual foi imposta obrigação judicial. Entende que seu escopo não é indenizar ou substituir o adimplemento da obrigação, tampouco servir ao enriquecimento imotivado da parte credora, devendo, pois, serem observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Afirma, ainda, que o valor das astreintes (art. 536 do CPC) é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, de maneira que, quando se tornar irrisório ou exorbitante ou desnecessário ou, ainda, quando justa a causa de descumprimento pelo devedor (in casu, a recuperação judicial), pode ser modificado ou até mesmo revogado pelo magistrado, a qualquer tempo, até mesmo de ofício, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença, não havendo preclusão ou ofensa à coisa julgada. Aduz, assim, ser devida a redução do valor das astreintes, especialmente por superar o valor discutido na ação judicial, a fim de evitar enriquecimento sem causa. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto Mariano de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da recorrente ao pagamento de multa pela litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso VI, do CPC, porquanto “ainda que a recorrente considere insubsistente ou incorreta a fundamentação utilizada pelo Tribunal no julgamento realizado, não há necessariamente ausência de manifestação. Não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação, motivo pelo qual não se constata ofensa ao art. 489 do CPC/2015” (AgInt no REsp n. 2.030.485/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 927, inciso III, do CPC, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta ao artigo 537, §1o, incisos I e II, do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 47165027): (...) Por fim, ao contrário do que defende a agravada, não há que se excluir ou reduzir a multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00, arbitrada desde a sentença. Como cediço, a imposição de multa tem por objetivo coagir o devedor a satisfazer, com maior retidão, a prestação de uma obrigação de fazer ou de não fazer fixada em decisão judicial, visando dar efetividade ao decisum. Nos termos do art. 537, §1o, inciso I, do CPC, poderá a multa ser revista ou excluída, de ofício ou a requerimento, caso se verifique que restou insuficiente ou excessiva. No caso, observa-se que, apesar de ciente da obrigação de fazer, sob pena de incidência da multa, bem como intimada em sede de cumprimento de sentença, ainda permanece a devedora agravante inerte em cumprir a determinação judicial lhe imposta. Constata-se que, mesmo diante da notória finalidade coercitiva das astreintes, a obrigação cominada judicialmente encontra-se voluntariamente protelada pela agravante. E estando manifestamente ciente quanto à obrigação e ao valor diário da multa e limite total arbitrados para o caso de descumprimento, mostra-se indevido proceder, ante à reiterada desobediência da agravante, à exclusão ou redução do valor máximo devido. Não há assim que se falar em exorbitância do montante total da multa devida, porquanto inicialmente fixada em valor e limites razoáveis e proporcionais às peculiaridades da demanda, tendo sido o montante global oriundo unicamente da displicência da agravante em promover, em tempo razoável, ao cumprimento da ordem judicial, devendo responder por sua inércia. Proceder-se de forma diferente equivaleria a desconsiderar a própria finalidade primordial das astreintes, a qual se encontra nitidamente desconsiderada pela agravada. Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado, acerca das astreintes, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028